Tribunal: TJSP
Processo: 1081111-58.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito e de condenação à indenização por danos morais. Contrato de prestação de serviços de empreitada.

Serviços não concluídos pelo contratado. Reconhecimento. Danos morais fixados em quantia adequada. Resultado com o qual se conformou o vencido. Manutenção do valor fixado. Reconhecimento.

Cheques protestados por endossatário de boa-fé. Regularidade.

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito e de condenação à indenização por danos morais. Contrato de prestação de serviços de empreitada.

Serviços não concluídos pelo contratado. Reconhecimento. Danos morais fixados em quantia adequada. Resultado com o qual se conformou o vencido. Manutenção do valor fixado. Reconhecimento.

Cheques protestados por endossatário de boa-fé. Regularidade. Reconhecimento. Caução dos respectivos valores. Levantamento a favor do corréu credor. Necessidade. Exclusão definitiva do protesto. Reconhecimento, dada a consequência lógica da exclusão. Recurso parcialmente provido para esse fim.

Verba sucumbencial devida ao corréu endossatário que deve ser carreada ao autor. Correção da decisão de primeiro grau. Princípio da causalidade.

Parcial procedência dos pedidos. Manutenção, no essencial.

Apelação parcialmente provida.